Tribunal: TJDFT
Processo: 0015022-52.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA REPRIMENDA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. APLICAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO.
1. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e a suficiência da reprimenda justa.
2. Ainda que de forma qualificada, a confissão do réu, que serviu como elemento de convicção para a condenação, deve ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e provido.